Tribunal: TJPA
Processo: 0000227-54.2005.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000227-54.2005.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: V. H. M. DE MEDEIROS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

.
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolata pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Ação Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, CPC, conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, reconheço a prescrição da presente ação e envia de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no Art. 269, IV, do CPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as formalidades legais.

P.R.I.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando, em suas razões recursais, uma preliminar de nulidade, pois entende que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente sem intimação prévia da fazenda pública estadual, postulando assim a anulação da sentença ora recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 2475370 -fls. 1/15).

Não identificada a apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos (ID 2659137 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 269 , IV, do Código de Processo Civil.

Senão vejamos
in verbis
, o referido dispositivo legal:

Art. 269.
Haverá resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

IV
- quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinto o feito pela alegada prescrição intercorrente sem que procedesse a intimação prévia da Fazenda Pública Estadual a se manifestar.

Pois bem, sabe-se que a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, §4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex offício
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§4º- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, leciona o jurista Leonardo Carneiro da Cunha:

Nos termos do §4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor, explica:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um
erro in procedendo
. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto
error in procedendo
, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Neste sentido, segue o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2.
É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal
desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

4.
A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG,
consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal. (REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifei)

Na espécie, verifica-se claramente que não houve qualquer intimação da Fazenda Pública nos autos.

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica. Somente dessa maneira será possível atender aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Sobre a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, nos moldes do §4º do art. 40 da LEF, este E. Tribunal se posiciona:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO.

INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

REEXAME NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEF. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMA DA SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. o recurso interposto fora do prazo recursal é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 557 do CPC/73 ou 932 do CPC/15.

2. Em conformidade ao artigo 40 da LEF, para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia da Fazenda Pública, para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

3. Apelação Cível não conhecida em face de sua intempestividade. Em sede de Reexame Necessário reforma da sentença na integralidade em virtude de inocorrência de Prescrição Intercorrente.

(2018.01166490-58, 187.477, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ICMS. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

(2017.05371169-47, 184.617, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 25 DA LEF. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1 - Ora o artigo 25 da Lei 6.830/80 aduz, em seu caput, que qualquer intimação à Fazenda Pública, em execução fiscal, será feita pessoalmente e é visível que não consta dos autos tal intimação. Desta forma, não há como a parte exequente ser penalizada por desídia da máquina judiciária.
(2017.04804818-48, 182.895, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16-10-2017, Publicado em 10-11-2017)

Assim, denota-se ser imprescindível a intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Nesse diapasão, considerando a fundamentação ao norte, tenho que a decisão objurgada não logra prosperar, eis que padece de vício formal, que reclama sua nulidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação. Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022